Tribunal: STF
Processo: HC 203936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Delitos tipificados nos arts. 1º, § 1º, e 2º, § 2º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, incisos I e II; 180 e 311, do Código Penal; nos arts. 12 e 16, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/03 (organização criminosa, roubos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Alegado excesso de prazo para o exame da apelação dirigida ao Tribunal de Justiça. Notícia de tramitação regular do feito. Pluralidade de réus e de crimes. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Agravo regimental não provido.